Tribunal: TJMT
Processo: 1066829-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066829-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ ABDON DA COSTA - CPF: 378.896.131-72 (RECORRENTE), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0024-63 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1066829-86.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LUIZ ABDON DA COSTA

Recorrido:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ELETROKASA)

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. TELEVISÃO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR MAU USO. LAUDO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. OXIDAÇÃO INTERNA E INFESTAÇÃO DE ROEDORES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho televisor ou restituição dos valores pagos, bem como de indenização por danos morais, formulados em razão da negativa de cobertura de garantia estendida. O recorrente alegou que o produto apresentou defeito durante o período de cobertura contratual e sustentou a invalidade do laudo técnico apresentado pela fornecedora, pugnando pelo reconhecimento de vício do produto e consequente responsabilização da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado pelo aparelho decorreu de vício de fabricação ou de mau uso pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve correta distribuição e observância do ônus da prova no âmbito da relação de consumo; e (iii) determinar se a negativa de cobertura da garantia enseja reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício do produto, nos termos dos arts. 18 e 26 do CDC, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão de responsabilidade.

O fornecedor comprovou excludente de responsabilidade ao apresentar laudo técnico emitido por assistência autorizada, no qual se constatam oxidação interna e infestação de roedores no aparelho, causas externas incompatíveis com defeito de fabricação.

Os laudos técnicos emitidos por assistência técnica autorizada possuem presunção relativa de idoneidade, podendo fundamentar o convencimento judicial quando não infirmados por prova em sentido contrário.

O recorrente não apresenta contraprova apta a desconstituir as conclusões técnicas, limitando-se a alegar nulidade do laudo sem juntar elementos materiais, fotografias do equipamento ou requerer perícia judicial na fase instrutória.

Documentos como nota fiscal, comprovantes de pagamento, termo de garantia e registros de entrega apenas demonstram a existência da relação contratual e da garantia, sem esclarecer a origem do defeito controvertido.

A existência de garantia estendida não impõe cobertura automática de todo defeito apresentado, restringindo-se aos vícios cobertos contratualmente e excluindo hipóteses de danos decorrentes de mau uso.

Inexistindo ilicitude na negativa administrativa fundada em laudo técnico e cláusulas contratuais válidas, não se configura dano moral indenizável, pois os transtornos suportados não ultrapassam os dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo técnico emitido por assistência autorizada constitui meio idôneo para comprovar excludente de responsabilidade do fornecedor quando demonstra dano decorrente de causas externas incompatíveis com vício de fabricação.

2.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de produzir contraprova mínima quando o fornecedor comprovou fato impeditivo ou excludente de responsabilidade.

3.

A negativa de cobertura de garantia fundada em laudo técnico e hipótese contratualmente excluída não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, 18 e 26; CPC, arts. 98, § 3o, 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1007934-65.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 12.06.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1003510-81.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. 08.07.2024; TJRS, Recurso Cível n. 71008188161, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 360753877, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, da análise do conjunto probatório, especialmente do
laudo técnico constante no id. 209485468 e 213857310
, verifica-se que o aparelho de televisão apresentado pelo autor possui
sinais inequívocos de oxidação interna e infestação de roedores
, circunstâncias que subsidiam
causas externas e incompatíveis com defeito de fabricação ou vício do produto
. Assim, restou incontroverso o mau uso do aparelho.

A prova documental é suficiente para demonstrar que o dano apresentado decorreu de fatores ambientais e de mau acondicionamento, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Acresça-se que a parte autora se limitou a indicar a nulidade do laudo sem contudo trazer qualquer suporte documental que pudesse desconstituir o referido documento. Não há sequer fotos do equipamento

Nesse cenário, inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de fabricação,
não há que se falar em indenização por dano material ou moral, tampouco substituição do produto
(...).

Dispositivo.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial (...)”.

Em suas
razões recursais
, sustenta o recorrente, em síntese:

·

a)

Erro na valoração da prova
: a sentença teria atribuído valor absoluto ao laudo unilateral da ré, desconsiderando os documentos juntados pelo autor (nota fiscal, comprovantes de pagamento, termo de garantia e registros de entrega para análise técnica);

·

b)

Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova
: a sentença teria transferido indevidamente ao consumidor o ônus de desconstituir o laudo técnico;

·

c)

Fragilidade da alegação de mau uso
: o laudo seria documento unilateral, sem participação do consumidor, sem contraditório e sem fiscalização judicial, insuficiente para fundamentar a improcedência;

·

d)

Responsabilidade objetiva da ré
: presentes o defeito, o dano e o nexo causal, caberia à ré comprovar excludente de responsabilidade, o que não teria ocorrido;

·

e)

Dano moral configurado
: a negativa indevida de garantia, aliada ao descaso com consumidor idoso, teria gerado transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando também o desvio produtivo do consumidor;

·

f)

Pedido de gratuidade da justiça
para o processamento do recurso.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrida sustenta que o recurso não deve ser conhecido por não atender ao
princípio da dialeticidade
, sendo mera reprodução das alegações anteriores. A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida.

No caso, as razões recursais apontam, de forma clara e específica, os pontos da sentença com os quais o recorrente discorda: a valoração do laudo técnico, a aplicação da inversão do ônus da prova, a suficiência da prova para afastar a responsabilidade da ré e a configuração do dano moral. Há, portanto, impugnação específica e fundamentada da sentença.

O fato de os argumentos recursais guardarem semelhança com as alegações iniciais não configura, por si só, violação à dialeticidade. É natural que o recorrente reitere sua tese quando entende que a sentença não a apreciou corretamente.
Rejeito a preliminar.

Conforme narrado na petição inicial, o autor adquiriu, em janeiro de 2024, uma televisão da marca Philco, mediante pagamento parcelado, bem como contratou garantia estendida junto à ELETROKASA.

Aduziu que, em agosto de 2025, ainda no período de cobertura contratual, o aparelho apresentou defeito grave, deixando de funcionar.

Sustentou ter acionado administrativamente a garantia, contudo, seu pedido foi indeferido pela requerida, sob a justificativa de suposto mau uso do produto.

Por fim, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na substituição do produto ou restituição dos valores pagos, bem como compensação por danos morais.

A sentença, elaborada por juiz leigo e homologada pela magistrada,
julgou improcedentes
os pedidos, fundamentando-se, principalmente, nos laudos técnicos acostados aos IDs 360753858 e 360753874, os quais apontaram a existência de
oxidação interna
e
infestação de roedores
no aparelho, concluindo que os danos decorreram de causas externas incompatíveis com defeito de fabricação.

Consignou, ainda, que o autor não produziu provas aptas a desconstituir as conclusões técnicas apresentadas, tampouco acostou fotografias do equipamento.

Pois bem, a questão central consiste em saber se o defeito apresentado pela televisão adquirida pelo recorrente decorreu de
vício de fabricação
— hipótese que ensejaria a responsabilidade da ré — ou de
mau uso pelo consumidor
— hipótese que afastaria essa responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos dos arts. 18 e 26 do CDC, dispensando a comprovação de culpa.

Contudo, a responsabilidade objetiva
não é absoluta
. O art. 14, § 3o, inciso II, do CDC expressamente prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando provar
"a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
.
Trata-se de excludente de responsabilidade que, uma vez demonstrada, afasta o dever de indenizar.

O recorrente sustenta que a sentença teria aplicado incorretamente a inversão do ônus da prova, transferindo-lhe o encargo de desconstituir o laudo técnico (ID 360753858).

A análise da sentença (ID 360753877) revela, contudo, que o juízo de origem
aplicou corretamente
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. A sentença expressamente consignou que incumbia à ré provar a veracidade de suas alegações, reconhecendo a hipossuficiência do consumidor.

Portanto, a questão não é de inversão do ônus da prova, mas de
resultado da prova produzida
. E aqui reside o ponto central: a parte ré, sobre quem recaía o ônus, apresentou laudo técnico (ID 360753874) que identificou causas externas para o defeito. O recorrente, por sua vez, não produziu qualquer contraprova.

O recorrente questiona a validade do laudo técnico, argumentando que se trata de documento unilateral, produzido por assistência técnica vinculada à cadeia de fornecimento, sem participação do consumidor e sem contraditório.

A tese recursal não merece acolhimento, pelas razões que seguem.

Inicialmente, destaca-se que os laudos técnicos emitidos por assistências autorizadas gozam de presunção relativa de idoneidade e veracidade, entendimento já consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou expressamente sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO - APARELHO CELULAR -. APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que o aparelho viciado foi encaminhado a consumidora no dia 12/05/2021 (ID 133268299) e não se tem noticia sobre seu paradeiro, de modo que a realização de qualquer perícia técnica, por óbvio, torna-se absolutamente inviável.

2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela restituição do valor pago no produto defeituoso (aparelho celular), bem como reparação por danos morais.

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrida decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada, sendo que aludido documento sequer foi impugnado pela consumidora na fase de instrução judicial.

5. Desta forma, restando comprovado nos autos o mau uso do aparelho celular pela consumidora, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

6. Como cediço, o uso inadequado do aparelho constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Desta forma, existindo um laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a existência de dano físico, o que comprometeu o conector de carga do celular, competia à consumidora produzir prova em sentido contrário.

8. Ademais,
é firme o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas, mormente, porque possuem interesse na realização do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes.

9.
Não se verificando a ocorrência de ato ilícito praticado pelas empresas demandadas, não há se falar em dano passível de reparação
, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007934-65.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

Ademais, o laudo técnico não foi impugnado de forma específica pelo recorrente.

Conforme consignado na sentença, a parte autora limitou-se a suscitar a nulidade do documento, sem apresentar qualquer elemento probatório apto a infirmar suas conclusões, inexistindo, inclusive, fotografias do equipamento nos autos.

Tal fundamento não foi efetivamente enfrentado nas razões recursais, que não trouxeram elementos concretos capazes de afastar a conclusão adotada na origem.

Outrossim, caso entendesse imprescindível a realização de perícia judicial para contrapor o laudo emitido pela assistência técnica, incumbia ao recorrente requerê-la no momento processual oportuno, durante a fase instrutória. Não o tendo feito, inviável pretender, apenas em sede recursal, suprir a ausência de produção probatória decorrente de sua própria inércia processual.

Sustenta o recorrente que a nota fiscal, os comprovantes de pagamento, o termo de garantia e os registros de entrega do produto para análise técnica constituiriam prova mínima suficiente à demonstração da verossimilhança de suas alegações. Todavia, não lhe assiste razão.

Referidos documentos comprovam tão somente a existência da relação de consumo e da garantia contratada, fatos incontroversos nos autos.

A controvérsia central reside em apurar se o defeito apresentado decorreu de vício de fabricação ou de mau uso do produto, questão sobre a qual os documentos mencionados não produzem qualquer esclarecimento.

Ressalte-se, ainda, que a existência de garantia não implica responsabilização automática do fornecedor por todo e qualquer defeito apresentado pelo bem, porquanto a cobertura contratual restringe-se aos vícios de fabricação, não abrangendo danos decorrentes de mau uso, conforme expressamente previsto no termo de garantia estendida (ID 360753872).

O laudo técnico (ID 360753858) identificou, no aparelho do recorrente,
oxidação interna
e
sinais de infestação de roedores
. Essas são causas externas, incompatíveis com defeito de fabricação e plenamente compatíveis com mau acondicionamento do produto.

A oxidação interna indica exposição inadequada à umidade. A presença de roedores no interior do aparelho indica condições inadequadas de armazenamento ou uso.

Nenhuma dessas causas pode ser atribuída ao processo de fabricação do produto.

Diante desse quadro, a ré demonstrou a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC — culpa exclusiva do consumidor pelo dano —, afastando o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Turma Recursal já enfrentou situação análoga:

RECURSO INOMINADO. BATERIA. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. LAUDO QUE CONSTATA QUE A BATERIA ESTAVA DECARREGADA E HOUVE INSTALAÇÃO INCORRETA. EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de instalação incorreta o produto (a instalação ocorreu com a embalagem plástica) e que a bateria não estava com defeito, mas sim descarregada, afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

2. Em que pese as alegações recursais do autor, não há nos autos nenhum elemento que descaracterize o laudo realizado em 05/05/2022 pela recorrida.

3. “
Demonstrado, por meio de laudo de técnico habilitado, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim, de defeito provocado por mau uso do aparelho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a restituição do valor pago pelo bem”.
(117897420078070003 DF 0011789-74.2007.807.0003, Relatora: Maria Beatriz Parrilha, Julgamento: 28/05/2008, 4a Turma Cível, Publicação: 18/06/2008, DJ-e Pág. 67).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA APONTANDO OXIDAÇÃO POR TER SIDO ATINGIDO POR LÍQUIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PREVISTO EM GARANTIA ESTENDIDA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008188161 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sustenta que solicitou providência junto à requerida, acionando a garantia, sendo emitido o laudo técnico em que há a informação de que a bateria foi analisada e constatada que estava apenas descarregada, motivo pelo qual fica afastada o exercício da garantia (id. 143848376). Além disso, alega a demandada que foi realizada uma análise visual e de acordo com as normas do fabricante o laudo técnico apontou que a bateria não apresentava nenhum problema, estava apenas descarregada. Ademais, foi constatado que a bateria foi instalada de forma incorreta, pois, estava toda plastificada, ou seja, a instalação ocorreu de forma inadequada. Consta nos autos o certificado de garantia, em que informa as características da cobertura da garantia ao expor quais as reclamações são improcedentes no item 5c, dentre os quais: bateria somente descarregada; divergência entre os números gravados na bateria e no seu certificado ou quando apresentarem indícios de alteração; bateria danificada devido a falhas elétricas do veículo (sobrecarga, subcarga ou fuga de corrente excessiva), além de outras hipóteses. Desse modo, diante das informações trazidas aos autos, depreende-se que o problema apresentado pela bateria se deu devido a inconformidade na utilização da mesma o que ocasionou sua descarga. Tal cenário é incompatível com a garantia ofertada pelo fabricante e por conseguinte pelo requerido, motivo pelo qual improcede o pedido pleiteado pelo autor. Ademais,
o autor não produziu qualquer prova em contrário para afastar o laudo técnico emitido e constante nos autos.
Logo, resta caracterizado que o mau uso constatado na bateria afasta o exercício da garantia.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1003510-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

O recorrente sustenta que a negativa de cobertura da garantia lhe ocasionou danos morais, invocando, para tanto, sua condição de pessoa idosa e a ocorrência de desvio produtivo do consumidor. Todavia, a alegação não merece acolhimento.

A configuração do dano moral indenizável pressupõe a demonstração de conduta ilícita atribuível ao fornecedor. No caso concreto, restou evidenciado que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que o defeito apresentado decorreu de mau uso do produto, hipótese expressamente excluída da garantia contratada.

Posto isso, inexistindo ilicitude na conduta da requerida, não há falar em reparação extrapatrimonial. A recusa de atendimento amparada em laudo técnico e fundada em cláusulas contratuais válidas não extrapola os limites do exercício regular de direito.

Desse modo, o mero inconformismo do consumidor diante da negativa administrativa, ainda que cause transtornos e frustrações, não ultrapassa a esfera dos dissabores cotidianos, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026